Tribunal: CARF
Processo: 10580.722869/2017-35
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JUCILEIA DE SOUZA LIMA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2024-11-25

Inteiro teor:
DOCU MEN TO V A LIDA DO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10580.722869/2017-35
ACÓRDÃO
3202-002.028 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
17 de setembro de 2024
RECURSO
DE OFÍCIO
RECORRENTE
FAZENDA NACIONAL
INTERESSADO
SUZANO S.A
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Ano-calendário: 2012
INSUMO. CONCEITO. REGIME NÃO CUMULATIVO. STJ, RESP 1.221.170/PR.
O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade
ou relevância, vale dizer, considerando­se a imprescindibilidade ou a
importância de determinado item bem ou serviço para o desenvolvimento
da atividade econômica desempenhada pelo contribuinte (STJ, do Recurso
Especial no 1.221.170/PR).

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, em conhecer do recurso de
ofício, e, no mérito, negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Juciléia de Souza Lima – Relatora

Assinado Digitalmente
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Wagner Mota Momesso de
Oliveira, Onizia de Miranda Aguiar Pignataro, Rafael Luiz Bueno da Cunha, Aline Cardoso de Faria,
Juciléia de Souza (Relatora) e Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe (Presidente).
Fl. 12552
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 3202-002.028 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.722869/2017-35
2

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso de Ofício em face do provimento à Manifestação de
Inconformidade apresentada contra Pedido de Ressarcimento (PER) e Declarações de
Compensação (Dcomp), cujo crédito provém do saldo credor da contribuição para o Cofins,
apurado no regime de incidência não-cumulativa, referente ao terceiro e quarto trimestre de
2012, com crédito tributário total no valor de R$ 97.689.086,48.
Na origem, não reconheceu-se o direito creditório e deixou de homologar as
Declarações de Compensação (Dcomp) a ele vinculadas, por inexistência do crédito.
A análise teve origem nos pedidos de ressarcimento/compensação dos saldos de
créditos da não-cumulatividade da Cofins dos terceiro e quarto trimestres de 2012, formalizados
nos processos nos 10580.909586/2016-15 e 10580.909587/2016-60, respectivamente, e do saldo
credor do PIS do quarto trimestre de 2012, formalizado por meio do processo no
10580.909588/2016-12, todos apensados a este por possuírem o mesmo objeto. A DRF/Salvador-
BA, naqueles processos, não reconheceu o direito creditório e deixou de homologar as
Declarações de Compensação (Dcomp) a eles vinculadas, por inexistência do crédito.
Como esses créditos foram utilizados para descontar da contribuição devida em
vários meses, o indeferimento de parte dos créditos levou a que a parcela da contribuição que foi
liquidada com tais créditos se tornasse não recolhida. Os valores das contribuições não recolhidos
em função dos créditos glosados foram lançados de ofício por meio do presente.
De acordo com o Termo de Verificação Fiscal, a fiscalização encontrou
inconsistências na apuração do rateio proporcional entre as receitas do mercado interno tributada
e não tributada e do mercado externo e reapurou os índices de rateio de acordo com seus
cálculos.
Também foram realizadas glosas de diversos tipos de créditos utilizados pela
contribuinte, seguem a seguir detalhadas:
1) Dos Serviços utilizados como Insumos: serviços complementares: serviços de
almoxarifado, assim como os custos com programas de formação profissional, conserto de
ferramentas elétricas; despesas com agências de viagem, hospedagem de empregados,
mensalidade de órgãos de classe, propaganda e publicidade dos produtos e serviços, despesas
administrativas.
2) Bens adquiridos para uso e consumo: São classificados pela empresa nos
Códigos Fiscais de Operações e Prestação – CFOPs 1556 e 2566 – Compra de Material para Uso ou
Consumo.
Fl. 12553
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 3202-002.028 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.722869/2017-35
3
3) Bens que não se enquadram no conceito de insumo: peças de reposição de
automóveis, lavagens de automóveis, serviços de tratamento de resíduos, serviços de construção
civil, serviços de informática, manutenção de elevadores, ar condicionados, ou de outros
equipamentos, serviços de despachantes e serviços de vigilância.
4) Serviços com descrição não identificável: prestados por empresas(participantes)
com CNAE (Classificação Nacional de Atividades Econômicas), tais como: construção civil,
informática, locação/reparo de automóveis, movimentação de cargas.
5) Gastos com comissão de agentes e vendas de produtos
6) Despesas com Embalagens: utilizadas para o transporte de mercadorias
utilizadas no transporte de mercadorias;
7) Despesas com consultoria e planejamento
8) Gastos com limpeza, equipamentos de segurança e equipamentos de proteção
individuais (EPI`s)
9)Insumos empregados na Silvicultura e das Florestas/Reflorestamento: Insumos
empregados na silvicultura: calcário, fertilizantes, formicidas, fungicidas, herbicidas, adubos, além
dos respectivos custos de fretes destes bens, assim como os serviços silviculturais, como de
adubação, controle de formiga, irrigação, limpeza inicial do terreno, plantio, vigia florestal, de
terraplanagem e manutenção de estradas, todos relacionados com a formação e manutenção de
plantas florestais.
10) Dos Insumos para a fabricação do Dióxido de Cloro: Insumos para fabricação
do Dióxido de cloro: Peroxido de Hidrogênio (H2O2), Clorato de Sódio (NaClO3) e o Ácido Sulfúrico
(H2SO4), utilizados na fabricação do Dióxido de cloro, não geram créditos de Pis/Cofins.
11) Dos Fretes: Tratam-se de 03 tipos de fretes:
(i) fretes na aquisição de insumos e pagos pelo adquirente na compra de
mercadorias destinadas à revenda;
(ii) frete para a venda de mercadorias produzidas; e
(iii) frete de produtos acabados entre os estabelecimentos do mesmo grupo
12) Combustíveis como insumo: GLP utilizado em empilhadeiras, GLP a granel, óleo
diesel, álcool, gasolina, óleo lubrificante, óleo biodiesel marítimo e óleo biodiesel.
13) Gastos com alimentação, Transporte e Fardamento
14) Da Locação e arrendamento de bens: Foram glosados créditos correspondentes
a gastos com aluguéis de veículos.
15) Dos bens ou serviços não sujeitos ao pagamento das contribuições: Houve
glosas também de créditos referentes a bens adquiridos à alíquota zero, não tributáveis e com
suspensão das contribuições.
Fl. 12554
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 3202-002.028 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.722869/2017-35
4
16) Da Glosa dos créditos de Pis/Cofins sobre importação vinculados à receita de
exportação.
17) Armazenagem e movimentação de cargas;
19) Energia elétrica;
20) Materiais Refratários;
20) Peças de reposição de máquinas e equipamentos;
21) Dos serviços de manutenção de máquinas e equipamentos;
22) Do tratamento e descarte de resíduos;
23) Arrendamento de terras;
24) Mão-de-obra de terceiros;
25) Transporte de Pessoas;
26) Vigilância e Limpeza; e
27) Do Rateio Proporcional.

Notificada, a Recorrente apresentou Manifestação de Inconformidade, a qual foi
julgada procedente pela 23a Turma da Delegacia Regional de Julgamento 08 através do acórdão
108-008.841, assim ementado:

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL- COFINS
Período de apuração: 01/07/2012 a 31/12/2012
APURAÇÃO NÃO CUMULATIVA. CRÉDITOS. CONCEITO DE INSUMOS.
Para efeitos da apuração de créditos na sistemática de apuração não
cumulativa, o termo insumo, de acordo com o REsp no 1.221.170/PR, não
pode ser interpretado como todo e qualquer bem ou serviço necessário
para a atividade da pessoa jurídica, mas, tão somente aqueles bens ou
serviços aferidos pelos critérios
da essencialidade e relevância,
considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de determinado
item — bem ou serviço — no processo produtivo da empresa.
NÃO-CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. APROVEITAMENTO.
Somente dão direito a crédito no regime de incidência não-cumulativa, os
gastos expressamente previstos na legislação de regência.
NÃO-CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. FRETE. POSSIBILIDADE.
Fl. 12555
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 3202-002.028 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.722869/2017-35
5
Somente dão direito a crédito no regime de incidência não-cumulativa os
gastos com frete na operação de venda suportados pelo vendedor, aqueles
que compõem o custo de insumo adquirido que também gere crédito e os
relativos à movimentação interna de matéria-prima e produtos em
elaboração.
CRÉDITOS. AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS NÃO SUJEITOS AO
PAGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
Não gera direito a créditos da não-cumulatividade a aquisição de bens ou
serviços não sujeitos ao pagamento da contribuição, inclusive no caso de
isenção, esse último quando revendidos ou utilizados como insumo em
produtos ou serviços sujeitos à alíquota 0 (zero), isentos ou não alcançados
pela contribuição.
CRÉDITOS. LOCAÇÃO. HIPÓTESES.
Somente geram créditos da não-cumulatividade os valores referentes a
aluguéis de prédios, máquinas e equipamentos utilizados nas atividades da
empresa.
CRÉDITOS
VINCULADOS
À
IMPORTAÇÃO.
COMPENSAÇÃO/RESSARCIMENTO.
RECEITA
DE
EXPORTAÇÃO.
POSSIBILIDADE.
Os
créditos
referentes
a
importações
também
podem
ser
compensados/ressarcidos quando vinculados a receitas de exportação.
CRÉDITOS. GASTOS COM EPI. POSSIBILIDADE.
Geram créditos da não-cumulatividade os gastos com EPIs desde estes
sejam obrigatórios pela legislação de regência da atividade.
CRÉDITOS. GASTOS COM FLORESTAS. POSSIBILIDADE.
Geram créditos da não-cumulatividade os gastos com formação,
desenvolvimento e manutenção de florestas.
NÃO-CUMULATIVIDADE.
CRÉDITOS.
"INSUMO
DO
INSUMO".
POSSIBILIDADE.
De acordo com o conceito ampliado de insumo, definido pelo STJ no REsp
no 1.221.170/PR, geram créditos da não-cumulatividade os insumos
utilizados na produção de insumos utilizados na fabricação de bens ou na
prestação de serviços.
CRÉDITOS.
GASTOS
PARA
VIABILIZAÇÃO
DE
MÃO-DE-OBRA.
IMPOSSIBILIDADE.
Fl. 12556
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 3202-002.028 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.722869/2017-35
6
Não dão direito a créditos da não-cumulatividade os gastos para
viabilização da mão-de-obra, como transporte, alimentação e fardamento.
CRÉDITOS. EMBALAGEM DE APRESENTAÇÃO. POSSIBILIDADE.
Somente geram créditos da não-cumulatividade os gastos com embalagem
de apresentação do produto.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/07/2012 a 31/12/2012
NULIDADE. IMPROCEDÊNCIA.
Não procedem as argüições de nulidade quando não se vislumbram nos
autos quaisquer das hipóteses previstas no art. 59 do PAF ou quando as
irregularidades possam ser sanadas.
PEDIDO DE DILIGÊNCIA/PERÍCIA. PRESCINDIBILIDADE. INDEFERIMENTO.
Estando presentes nos autos todos os elementos de convicção necessários
à adequada solução da lide, indefere-se, por prescindível, o pedido de
diligência ou perícia.
Manifestação de Inconformidade. Procedente em Parte
Direito Creditório Reconhecido em Parte

Em sede de diligência, o julgamento do presente foi convertido em diligência para
que a fiscalização se manifestasse sobre o critério de rateio dos gastos comuns utilizado pela
fiscalização e, se fosse o caso, excluísse da receita bruta total as receitas com variações cambiais
ativas, com venda de imobilizado e ativo biológico e com equivalência patrimonial; e se
manifestasse também quanto à planilha com a composição dos fretes, ao laudo técnico dos
combustíveis utilizados no processo produtivo, às inconsistências apontadas na manifestação de
inconformidade relativamente às glosas de bens e serviços, aos serviços com descrição não
identificável com CNAE não relacionados ao processo produtivo da contribuinte e à glosa de
valores referentes a pedágio.
A resolução foi atendida conforme Relatório de Diligência Fiscal, onde se informa,
em resumo, que foi recalculado o rateio das receitas conforme indicado na resolução e revertidas
as glosas referentes ao óleo combustível e, em parte, a glosa dos fretes, onde foram mantidas
apenas as referentes a transferência de produto acabado e transporte coletivo.
Quanto ao vale-pedágio, esclarece-se que foram glosados os valores referentes aos
fretes, assim os respectivos pedágios também o foram, e os relativos ao transporte de
mercadorias vendidas, por falta de previsão legal.
Fl. 12557
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 3202-002.028 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.722869/2017-35
7
Posteriormente, o presente foi novamente enviado em diligência à unidade
preparadora, conforme resolução, onde reverteu-se diversas glosas, como passaremos a analisar.
Em atendimento ao disposto no art. 34 do Decreto no 70.235, de 06 de março de
1972, por força da remessa ex-officio, o presente Recurso de Ofício vem perante o CARF, por meio
do qual, a exoneração do crédito tributário será precedido de reexame.
Em suma, é o Relatório.

VOTO
Conselheira Juciléia de Souza Lima, Relatora.
O Recurso é tempestivo, bem como, atende aos demais requisitos de
admissibilidade, portanto, dele conheço.
Ante a existência de preliminares prejudiciais de mérito do Recurso, passo a
apreciá-las.
I- DAS PRELIMINARES
1.1- Da nulidade arguida
I- DAS PRELIMINARES
1- Da alegação de nulidade por vício insanável na constituição do crédito
tributário
No que cerne a motivação do ato administrativo, ratificando o julgador de piso, no
meu entendimento, não existem erros no tocante à descrição dos fatos capazes de trazer
prejuízos ao exercício de defesa da Recorrente.
Primeiro, de acordo com Decreto no 70.235, 06/03/1972, somente são nulos os atos
administrativos proferidos por autoridade incompetente e/ ou com preterição do direito de
defesa, assim dispondo:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e
determinará as providências necessárias ao prosseguimento ou solução do processo.
Fl. 12558
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 3202-002.028 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.722869/2017-35
8
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem aproveitaria
a declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará nem mandará repetir o ato ou
suprir-lhe a falta.(Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no artigo
anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem em prejuízo para o
sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou quando não influírem na solução do
litígio.
Para arrematar, o auto de infração foi lavrado por servidor competente,
descrevendo claramente a infração imputada ao sujeito passivo- aqui Recorrente, arrolando todas
as razões de fato e de direito que ensejaram a sua lavratura, atendendo fielmente as disposições
do art. 10 e 59 do Decreto no 70.235/72:
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da
verificação da falta, e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura;
III - a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no
prazo de trinta dias;
VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número de
matrícula.
Ao contrário do entendimento da recorrente, a decisão revisora da autoridade
administrativa está amparada no art. 142 e 149, ambos do CTN, pois o Fisco tem o poder-dever de
examinar, por iniciativa própria, a regularidade do cumprimento, por parte das contribuintes, da
legislação tributária.
Daí, ante a suscitada nulidade da decisão recorrida sob o argumento de violação ao
direito de defesa por ausência de motivação do ato administrativo é equivocada, não encontrando
amparo legal.
Da sua análise- da decisão recorrida, mais especificamente do voto condutor,
consta expressamente o enfrentamento das matérias impugnadas a permitir à recorrente exercer
seu direito de defesa. Tanto é verdade que o fez perante as autoridades julgadoras de primeira e
segunda instância.
A legislação estabelece que são nulos os atos e termos lavrados por pessoa
incompetente e os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa. Não restando configuradas tais hipóteses não é de se declarar a
nulidade.
Fl. 12559
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 3202-002.028 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.722869/2017-35
9
Desse modo, afasto a preliminar arguida.

II-DO MÉRITO
2.1- Do RESP 1.221.170/PR e o conceito de insumo
No que se refere ao RESP 1.221.170/PR do STJ para fins de interpretação do
conceito de insumo, de certo, para interpretar o conceito de insumo, entendo por bem registrar
que o conceito de insumo para fins de creditamento do PIS e da COFINS deve tomar como base a
decisão proferida no RESP 1.221.170.
É sabido que em fevereiro de 2018, a 1a Seção do STJ ao apreciar o Resp 1.221.170
definiu, em sede de repetitivo, decidiu pela ilegalidade das instruções normativas 247 e 404,
ambas de 2002, sendo firmada a seguinte tese:
“(a) é ilegal a disciplina de creditamento prevista nas Instruções Normativas da SRF
ns. 247/2002 e 404/2004, porquanto compromete a eficácia do sistema de não-cumulatividade da
contribuição ao PIS e da COFINS, tal como definido nas Leis 10.637/2002 e 10.833/2003; e
(b) o conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de essencialidade ou
relevância ou seja, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de determinado item –
bem ou serviço – para o desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pelo
Contribuinte”.
No resultado final do julgamento, o STJ adotou interpretação intermediária,
considerando que o conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de essencialidade ou
relevância, ou seja, pretendeu-se que seja considerado insumo o que for essencial ou relevante
para o processo produtivo ou à atividade principal desenvolvida pela empresa.
Vejamos excerto do voto da Ministra Assusete Magalhães:
“Pela perspectiva da zona de certeza negativa, quanto ao que seguramente se deve
excluir do conceito de ‘insumo’, para efeito de creditamento do PIS/COFINS, observa-se que as
Leis 10.637/2002 e 10.833/2003 trazem vedações e limitações ao desconto de créditos.
Quanto às vedações, por exemplo, o art. 3o, §2o, de ambas as Leis impede o crédito
em relação aos valores de mão de obra pagos a pessoa física e aos valores de aquisição de bens e
serviços não sujeitos ao pagamento das contribuições. Já como exemplos de limitações, o art. 3o,
§3o, das referidas Leis estabelece que o desconto de créditos aplica-se, exclusivamente, em
relação aos bens e serviços adquiridos de pessoas jurídicas domiciliadas no País e aos custos e
despesas pagos ou creditados a pessoas jurídicas também domiciliadas no território nacional.”
Restou pacificada no STJ a tese que: “o conceito de insumo deve ser aferido à luz
dos critérios de essencialidade ou relevância, ou seja, considerando-se a imprescindibilidade ou a
importância de determinado item – bem ou serviço – para o desenvolvimento da atividade
econômica desempenhada pelo Contribuinte”.
Fl. 12560
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 3202-002.028 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.722869/2017-35
10
O conceito de insumo também foi consignado pela Fazenda Nacional, vez que, em
setembro de 2018, publicou a NOTA SEI PGFN/MF 63/2018, in verbis:
"Recurso Especial no 1.221.170/PR Recurso representativo de controvérsia.
Ilegalidade da disciplina de creditamento prevista nas IN SRF no 247/2002 e
404/2004. Aferição do conceito de insumo à luz dos critérios de essencialidade ou relevância.
Tese definida em sentido desfavorável à Fazenda Nacional. Autorização para
dispensa de contestar e recorrer com fulcro no art. 19, IV, da Lei n° 10.522, de 2002, e art. 2o, V,
da Portaria PGFN n° 502, de 2016. Nota Explicativa do art. 3o da Portaria Conjunta PGFN/RFB no
01/2014."
A Nota clarifica e orienta, internamente, a definição do conceito de insumos na
“visão” da Fazenda Nacional:
“41. Consoante se observa dos esclarecimentos do Ministro Mauro Campbell
Marques, aludindo ao “teste de subtração” para compreensão do conceito de insumos, que se
trata da “própria objetivação segura da tese aplicável a revelar a imprescindibilidade e a
importância de determinado item – bem ou serviço – para o desenvolvimento da atividade
econômica desempenhada pelo contribuinte”. Conquanto tal método não esteja na tese firmada,
é um dos instrumentos úteis para sua aplicação in concreto.
42. Insumos seriam, portanto, os bens ou serviços que viabilizam o processo
produtivo e a prestação de serviços e que neles possam ser direta ou indiretamente empregados e
cuja subtração resulte na impossibilidade ou inutilidade da mesma prestação do serviço ou da
produção, ou seja, itens cuja subtração ou obste a atividade da empresa ou acarrete substancial
perda da qualidade do produto ou do serviço daí resultantes.
43. O raciocínio proposto pelo “teste da subtração” a revelar a essencialidade ou
relevância do item é como uma aferição de uma “conditio sine qua non” para a produção ou
prestação do serviço. Busca-se uma eliminação hipotética, suprimindo-se mentalmente o item do
contexto do processo produtivo atrelado à atividade empresarial desenvolvida. Ainda que se
observem despesas importantes para a empresa, inclusive para o seu êxito no mercado, elas não
são necessariamente essenciais ou relevantes, quando analisadas em cotejo com a atividade
principal desenvolvida pelo contribuinte, sob um viés objetivo."
Com tal nota, restou claro, assim, que insumos seriam todos os bens e serviços que
possam ser direta ou indiretamente empregados e cuja subtração resulte na impossibilidade ou
obste a atividade principal da empresa ou acarrete substancial perda da qualidade do produto ou
do serviço daí resultantes. Tal ato ainda reflete que o “teste de subtração” deve ser utilizado para
fins de se definir se determinado item seria ou não essencial à atividade do sujeito passivo. Eis o
item 15 da Nota PGFN:
“15. Deve-se, pois, levar em conta as particularidades de cada processo produtivo,
na medida em que determinado bem pode fazer parte de vários processos produtivos, porém,
Fl. 12561
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 3202-002.028 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.722869/2017-35
11
com diferentes níveis de importância, sendo certo que o raciocínio hipotético levado a efeito por
meio do “teste de subtração” serviria como um dos mecanismos aptos a revelar a
imprescindibilidade e a importância para o processo produtivo.
16. Nesse diapasão, poder-se-ia caracterizar como insumo aquele item – bem ou
serviço utilizado direta ou indiretamente cuja subtração implique a impossibilidade da realização
da atividade empresarial ou, pelo menos, cause perda de qualidade substancial que torne o
serviço ou produto inútil.
17. Observa-se que o ponto fulcral da decisão do STJ é a definição de insumos como
sendo aqueles bens ou serviços que, uma vez retirados do processo produtivo, comprometem a
consecução da atividade-fim da empresa, estejam eles empregados direta ou indiretamente em
tal processo. É o raciocínio que decorre do mencionado “teste de subtração” a que se refere o
voto do Ministro Mauro Campbell Marques.”
Nesse diapasão, poder-se-ia caracterizar como insumo aquele item – bem ou
serviço utilizado direta ou indiretamente - cuja subtração implique a impossibilidade da realização
da atividade empresarial ou, pelo menos, cause perda de qualidade substancial que torne o
serviço ou produto inútil.
Com efeito, o conceito de insumo a ser utilizado nesse voto será a sua relação
direta com o processo produtivo. Feitos os devidos comentários, passemos à análise do presente
do mérito.
2.1- Das glosas
1) Dos bens/serviços utilizados como Insumos
Dos serviços complementares: serviços de almoxarifado, assim como os custos
com programas de formação profissional, conserto de ferramentas elétricas; despesas com
agências de viagem, hospedagem de empregados, mensalidade de órgãos de classe, propaganda e
publicidade dos produtos e serviços, despesas administrativas.
Segundo o entendimento da fiscalização, embora tais bens e serviços sejam
relevantes para o processo produtivo, entendeu a fiscalização que não ficou configurado que tais
bens e serviços sejam, de fato, empregados diretamente na fabricação de um bem destinado à
venda, já que se tratam de serviços auxiliares, complementares ao processo e, por isso, fora do
alcance do conceito de insumo.
Aqui entendo estar o entendimento do julgador de piso, tais glosas não merecem
ser revertidas por não se enquadrarem no conceito de insumo para fins de direito à crédito das
contribuições.
2) Bens adquiridos para uso e consumo
Fl. 12562
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 3202-002.028 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.722869/2017-35
12
Neste item, a contribuinte reclama que a glosa foi aplicada sem que a fiscalização
explicasse os fundamentos fáticos, apenas que os créditos glosados são relativos a materiais de
uso e consumo.
Após as diligências, com relação ao material de uso e consumo, a fiscalização
reverteu a maior parte das glosas, com exceção das glosas relativas à limpeza de escritórios e
ambientes externos à unidade fabril. Portanto, correto o procedimento da autoridade a quo, pois,
mesmo com o conceito ampliado de insumo, acima exposto, tais despesas não se caracterizam
como insumos da produção, pois, uma vez que não são incluídos no processo de fabricação, pelas
razões do item 1, também mantenho as glosas.
3) Bens que não se enquadram no conceito de insumo
Peças de reposição de automóveis, lavagens de automóveis, serviços de construção
civil, serviços de informática, manutenção de elevadores, ares condicionados, ou de outros
equipamentos não são ligados à produção, serviços de despachante, serviços de vigilância, e
outros serviços com descrição não identificável não se enquadram no conceito de insumo.
Aqui entendo estar correto o entendimento do julgador de piso, tais glosas não
merecem ser revertidas por não se enquadrarem no conceito de insumo para fins de direito à
crédito das contribuições.
4) Serviços com descrição não identificável
Após as diligências, as glosas de serviços utilizados como insumo, relativos às CNAE
não relacionadas com o processo produtivo da empresa, foram, na maior parte, revertidas, sendo
mantidas as relativas aos serviços portuários, por falta de previsão legal.
Aqui não há reforma a fazer.
5) Gastos com comissão de agentes
Tratam-se de dispêndios em momento posterior à produção e, por isso, estariam
fora da literalidade do dispositivo legal que somente autoriza o crédito dos insumos. Mantenho as
glosas.
6) Despesas com Embalagens (embalagens de apresentação, de transporte e
paletes não retornáveis)
Entendeu a fiscalização que as despesas com embalagens de apresentação não
geram direito ao crédito, já que as mesmas não são incorporadas ao produto durante o processo
de industrialização, tratando-se, na verdade, de bens utilizados em momento posterior à
conclusão do processo produtivo, razão pela qual não se fala em insumo.
Aqui entendo que não assiste razão a fiscalização. Pois as embalagens são utilizadas
no transporte das mercadorias, sendo que essas têm por fito a preservação e acondicionamento
de alimentos, como é o presente caso, entendo que tais embalagens revestem-se da condição da
essencialidade, um dos pressupostos do creditamento.
Fl. 12563
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 3202-002.028 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.722869/2017-35
13
Todavia, ante a inexistência de recurso voluntário pela Recorrida, mantenho as
glosas.
7) Despesas com consultoria e planejamento
Tais glosas dizem respeito aos serviços de consultoria técnica florestal e industrial.
Entendo que tais serviços por serem anteriores à produção/fabricação da celulose, de fato, não
podem gerar o crédito requerido ante a ausência de relevância e essencialidade para o processo
produtivo da Recorrente.
Mantenho as glosas.
8) Gastos com limpeza e com equipamentos de segurança e de proteção individual
(EPI`s)
Por sua vez, apesar de afirmar que estas despesas representem uma obrigação
estabelecida pela legislação, a fiscalização afirmou que o fornecimento de EPI e uniformes não
geram direito ao crédito por não serem aplicados diretamente aos bens produzidos.
Assim, o processo foi baixado em diligência para que a fiscalização apurasse se os
EPI utilizados pela impugnante são aqueles exigidos pela legislação trabalhista, o que foi feito, e,
constatado que foi esse o caso, a glosa foi revertida.
Com a diligência, foi solicitado que a fiscalização informasse quais são os gastos com
limpeza glosados, e, se no seu entendimento, seriam essenciais ao processo produtivo da
interessada de acordo com o entendimento adotado pelo STJ no referido acórdão.
De acordo com o relatório de diligência, as glosas com serviços de limpeza no
âmbito do processo de produção foram revertidas, pois foi constatado pela fiscalização serem
essenciais ao processo produtivo da interessada, sendo mantidas as glosas referentes a limpeza de
escritórios e ambientes externos à unidade fabril.
No que se refere às glosas com gastos de limpeza dos escritórios da Recorrente, por
ausência de previsão legal, mantenho as glosas.
9)Insumos empregados na Silvicultura e das Florestas/Reflorestamento
A fiscalização glosou os créditos relacionados aos insumos empregados na primeira
etapa do seu processo produtivo (silvicultura)- na formação das florestas de eucalipto
(silvicultura).
No entendimento da Fiscalização, não há “previsão legal para apuração de créditos
sobre encargos de exaustão incorridos sobre bens incorporados ao ativo imobilizado”, por
entender que as florestas devem ser contabilizadas como ativo imobilizado, e, por consequência,
glosou os créditos referentes a mudas, calcário, fertilizantes, formicidas, fungicidas, herbicidas,
adubos, e respectivos custos de frete, serviços silviculturais, como adubação, controle de formiga,
irrigação, limpeza inicial do terreno, plantio, vigia florestal, de terraplanagem e manutenção de
estradas, todos bens e serviços relacionados à formação e manutenção das florestas.
Fl. 12564
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 3202-002.028 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.722869/2017-35
14
Com a diligência, também foi solicitado que a fiscalização apurasse o valor dos
gastos com formação, desenvolvimento e manutenção de florestas no período e o excluísse do
valor glosado. O que foi feito. Portanto, não conheço do presente tópico recursal.

10) Dos Insumos para a fabricação do Dióxido de Cloro
Foi requisitado à fiscalização que apurasse o valor dos créditos relativos ao dióxido
de cloro e o excluísse das glosas. De acordo com o relatório de diligência, todas as glosas dessa
rubrica foram revertidas: Peróxido de Hidrogênio (H2O2), Clorato de Sódio (NaClO3) e o Ácido
Sulfúrico (H2SO4), utilizados na fabricação do Dióxido de cloro, na qualidade de insumo para o seu
produto final da Recorrente- celulose.
Portanto, não conheço do presente tópico recursal.
11) Dos Fretes e da movimentação de cargas
Basicamente, conforme indicado pela própria D. Autoridade Fazendária, as
modalidades de fretes utilizados pela Recorrente podem ser classificadas em 3 subgrupos:
(i) Fretes utilizados na aquisição de insumos e pago pelo adquirente na compra de
mercadorias destinadas à revenda;
(ii) Fretes para a venda de mercadorias produzidas; e
(iii) Fretes de mercadorias acabadas entre estabelecimentos do mesmo grupo.
No caso concreto, inicialmente a fiscalização glosou todos os fretes, por falta de
comprovação. Todavia, após a primeira diligência, com a comprovação dos gastos, a fiscalização
reverteu as glosas dos fretes relativos à aquisição e transferência de insumos e os fretes na venda,
mantendo os relativos à transferência de produto acabado e transporte coletivo. Portanto, não há
reparos a se fazer quanto às glosas que remanesceram.
No que tange ao vale-pedágio, esclareceu-se que foram glosados os valores ligados
diretamente aos respectivos fretes, mas com a reversão da glosa destes, também foram revertidas
as relativas aos respectivos pedágios e mantidas as glosas dos pedágios vinculados ao transporte
de mercadorias vendidas, por falta de previsão legal.
Conforme consta da leitura dos autos, entendo que as despesas com transporte
coletivo (transporte de pessoas), por ausência de previsão legal, não podem ser revertidas, sendo
assim, mantenho as glosas.
Por sua vez, quanto ao frete de produtos acabados, entendeu o julgador de piso
que, somente, geram direito ao crédito os gastos com aquisição e insumos ou relacionados à
operação de venda.
Pois bem.
Fl. 12565
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 3202-002.028 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.722869/2017-35
15
A discussão acerca do direito à crédito sobre despesas com fretes de produtos
acabados não é nova nesta Turma. Nos votos que relatei, mesmo na condição de voto vencido,
tenho me posicionado favoravelmente ao reconhecimento do direito à crédito sobre tais
despesas.
Entretanto, o tema é controverso e já rendeu diversas posições, contrárias ou
favoráveis, no CARF, pois, comumente, fecha-se sob dois aspectos distintos:
(i) Possibilidade de apropriação do crédito com fundamento no inciso II do art. 3o
das eis no 10.637/02 e 10.833/02, ou seja, como “como insumo na prestação de serviços e na
produção ou fabricação de bens ou produtos destinados à venda”.
(ii) Possibilidade de apropriação do crédito com fundamento no inciso IX do art. 3o
das Leis no 10.637/02 e 10.833/02, ou simplesmente “frete na operação de venda”
Indubitavelmente a hipótese dos autos cinge-se à análise do inciso I: enquadramento ou não no
conceito de insumo.
No CARF, no que diz respeito ao creditamento de despesas com frete de produtos
acabados como insumo, a discussão se fecha sob a análise do momento em que o gasto foi
incorrido pelo contribuinte (antes, durante ou após a fabricação do bem).
A meu ver, tal aspecto não se mostra adequado para análise do tema, pois, sempre
entendi que a legislação, para fins de enquadramento de determinada despesas no conceito de
insumo, não veda, por si só, toda e qualquer despesas incorrida após a obtenção do produto
acabado.
Parto do que foi decidido pelo Recurso Especial no 1.221.170/PR, assinalando minha
compreensão de que a fixação da matéria efetivamente colocada sub judice e da tese jurídica
fixada e, especialmente, o alcance do que restou decidido, devem se limitar ao voto vencedor
proferido pelo Min. Relator Napoleão Nunes.
Primeiro, do voto vencedor do Ilustre Min. Relator, o feito abrangeu pedido
mandamental para que fossem considerados insumos, dentre outras, as “Despesas Gerais
Comerciais" ("Despesas com Vendas", incluindo combustíveis, comissão de vendas, gastos com
veículos, viagens, conduções, fretes, prestação de serviços - PJ, promoções e propagandas,
seguros, telefone e comissões)”, sendo que estas despesas foram excluídas da abrangência do
termo insumo.
Em outros termos, é bem verdade que o acórdão proferido, expressamente, excluiu
do conceito de insumo aquelas despesas de frete compreendidas como despesas comerciais
gerais. Mas entendo que é arbitrário, dizer que, toda e qualquer despesa de frete deva ser
excluída.
Ora, em momento algum, a análise do conceito de insumo perpassou pela
inquirição acerca do momento em que o gasto é realizado: antes, durante ou depois da obtenção
do produto final.
Fl. 12566
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 3202-002.028 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.722869/2017-35
16
O entendimento que restringe o direito a crédito de despesas com fretes de
produtos acabados trata-se de um sofisma criado pela própria Receita Federal, que, em nada,
pode ser atribuído ao que foi decidido pelo STJ.
A propósito, o voto vencedor do acórdão prolatado pelo STJ é enfático no sentido
de que o critério da relevância vai além do processo produtivo em si, abrangendo a atividade
econômica do contribuinte.
É neste cenário, que entendo que deve ser interpretado o direito à crédito sob pena
da criação de um sofisma diverso do que foi decidido pelo STJ, o qual disciplinou-se que o conceito
de insumo deve guiar-se pelos critérios da essencialidade ou relevância, de determinado bem ou
serviço – a viabilizar o desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pelo contribuinte.
Pelo menos é que se extrai da tese firmada pelo STJ:
(b) o conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de essencialidade ou
relevância, ou seja, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de terminado item -
bem ou serviço - para o desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pelo
Contribuinte.
É bem verdade que o REsp no 1.221.170/PR, expressamente, excluiu do conceito de
insumo (inciso II) o custo do frete apropriado como Despesas Gerais Comerciais (Despesas com
Vendas).
Entretanto, não se pode atribuir que toda e qualquer despesa com fretes de
produtos acabados seja, per si, trata-se de uma “despesa comercial geral”, pois, sempre carece
investigar, as reais situações nas quais esse frete se faz necessário para assegurar e preservar a
própria utilidade/ viabilidade do produto acabado, o que, atenderia o critério da relevância
firmada no julgado, para comprovar a imprescindibilidade do- bem ou serviço para o
desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pelo Contribuinte”.
Assim, concluo que, em face do que restou fixado no REsp no1.221.170/PR com
efeito vinculante ao CARF, naquele julgamento adotou-se a tese intermediária- não reducionista, a
qual impossibilita configurar, todo e qualquer frete de produtos acabados como despesa
comercial geral, per si, mas, pode ser considerado insumo, tudo aquilo que, embora não
empregado diretamente na produção, demonstre-se pertinente, essencial ou relevante, seja para
o processo produtivo, seja para a manutenção ou viabilidade desse produto após a sua finalização
e antes da sua entrega ao comprador, o qual pode ser considerado insumo passível de
creditamento.
Aqui entendo que a Recorrente, para consecução do objeto social da empresa,
necessita contratar prestadoras de serviços de transporte para a locomoção das matérias-primas
adquiridas, considerando que no presente caso, a Recorrente precisa custear despesas com fretes
de produtos acabados entre os seus estabelecimentos a viabilizar posterior operação de venda, o
Fl. 12567
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 3202-002.028 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.722869/2017-35
17
que revela que os fretes são serviços de transporte tomados com a finalidade de propiciar a
continuação/finalização do processo produtivo.
Indubitavelmente, é inegável que o frete representa etapa essencial e relevante no
desenvolvimento do produto final, merecendo o pleito ser analisado à luz da pacificada tese no
STJ, a qual previu que o conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de essencialidade
ou relevância, ou seja, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de determinado
item – bem ou serviço – para o desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pelo
Contribuinte”.
Como se verifica, o pleito da Contribuinte trata-se de operação diretamente
vinculada ao seu processo produtivo, daí, em observância ao binômio da relevância e
essencialidade firmados no REsp 1.221.170/PR, entretanto, ante a inexistência de recurso
voluntário, mantenho as glosas.

No mesmo sentido, também mantenho as glosas com despesas de movimentação
de insumos dentro das unidades fabris, descarregamento de caminhões de insumo e
transferências internas.

Todavia, por ausência de previsão legal, mantenho as glosas com vales-pedágios
utilizados nos fretes de produtos acabados.
12) Armazenagem
No caso concreto, de acordo com a planilha, foram efetuadas glosas de vários itens
relativos à armazenagem, cuja motivação foi a não comprovação do gasto ou por estar
relacionado à área administrativa, contudo a impugnante não ilidiu as alegações da fiscalização
para fundamentar as glosas. Tampouco nas impugnações anteriores contestou tais glosas de
modo a que se determinasse seu detalhamento nas diligências havidas.
Sendo assim, por ausência de provas, mantenho as glosas.
13) Combustíveis como insumo
Trata-se de despesas com a aquisição de GLP utilizado em empilhadeiras, GLP a
granel, óleo diesel, álcool, gasolina, óleo lubrificante, óleo biodiesel marítimo e óleo biodiesel.
Segundo a autoridade fiscal foram glosados todos os créditos referentes a
combustíveis utilizados como insumo devido à não apresentação de laudo técnico detalhando a
alocação dos combustíveis consumidos pela empresa no processo produtivo.
Entretanto, a Recorrente apresentou os esclarecimentos necessários (laudos
técnicos) em sede de diligência, por isso, essas glosas foram revertidas.
A descrição e valores das glosas revertidas e mantidas após a diligência estão
contidas nas planilhas de fls. 4523/6195.
Portanto, não conheço do presente tópico recursal.
Fl. 12568
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 3202-002.028 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.722869/2017-35
18
14) Da Alimentação, Transporte e Fardamento
Os gastos com alimentação, transporte e fardamento foram glosados por, no
entendimento da fiscalização, não se constituírem em insumos da produção.
Aqui filio-me ao mesmo entendimento da fiscalização, ratificado pelo julgador de
piso, mantenho as glosas.
15) Da Locação e Arrendamento de bens
Foram glosados créditos correspondentes a gastos com: (i) aluguel de imóveis; (ii)
aluguel de veículos leves e pesados para apoio produção florestal, inclusive para transporte de
pessoas; (iii) aluguel de andaimes e guindastes para manutenção, e (iv) aluguel de máquinas e
equipamentos usados nas atividades da empresa.
Primeiro, quanto às despesas com aluguéis de imóveis. Após diligência fiscal, as
glosas foram mantidas por ausência de provas. Todavia, a locação do escritório foi revertida.
Segundo, quanto às despesas com aluguéis de veículos leves e pesados para apoio
produção florestal, inclusive para transporte de pessoas, alega a Recorrente que o seu processo
produtivo abrange diversas localidades distantes umas das outras, é imprescindível que a
contribuinte alugue ou arrende veículos para realização do transporte de seus funcionários, assim
como para outras atividades essenciais à realização de suas atividades, sendo esta
locação/arredamento passível de gerar direito ao respectivo creditamento.
Entendo que o exame do item deve guiar-se pela relevância e essencialidade da
despesas pleiteada pela Recorrente, sobretudo, porque a glosa se deu em razão da não
comprovação de sua natureza, de certo, não existe insumo em tese, daí, considerando a descrição
genérica encampada pela Recorrente, mantenho as glosas.
Terceiro, quanto às despesas com aluguéis de andaimes e guindastes para
manutenção de máquinas e equipamentos, reiterando todo o exposto até aqui, considerando a
atividade da Recorrente, entendo ser essencial a reversão das despesas com aluguéis de
andaimes e guindastes para manutenção de máquinas e equipamentos, ratificando o
entendimento do julgador de piso, também reverto tais glosas.
Quarto, quanto às despesas com aluguéis com máquinas e equipamentos, as glosas
decorrem da não comprovação da sua natureza, portanto, as mantenho.
16) Dos bens ou serviços não sujeitos ao pagamento das contribuições
Houve glosas também de créditos referentes a bens adquiridos à alíquota zero, não
tributáveis e com suspensão das contribuições, que segundo a legislação de regência não dão
direito a crédito.
Sendo que, o entendimento da fiscalização foi que dado a previsão contida no § 2o
do art. 3o das Leis 10.637/2002 e 10.833/2003, as aquisições de bens e serviços não sujeitos ao
pagamento da Contribuição para o PIS e da Cofins não cumulativos não dariam direito a crédito.
Fl. 12569
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 3202-002.028 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.722869/2017-35
19
Por sua vez, no exercício de suas atividades, alega a Recorrente ser legítimo o
direito à crédito nas aquisições de bens não sujeitos às contribuições.
Todavia, entendo que não assistir razão a Recorrente.
Explico.
Dispõe o art. 3o da Lei 10.833/2003 que trata da possibilidade de creditamento em
relação às aquisições de bens para revenda:
Art. 3o. Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá
descontar créditos calculados em relação a:
I - bens adquiridos para revenda, exceto em relação às mercadorias e aos
produtos referidos: (Redação dada pela Lei no 10.865, de 2004)
a) no inciso III do § 3o do art. 1o desta Lei; e (Redação dada pela Lei no
11.727, de 2008)
b) nos §§ 1o e 1o-A do art. 2o desta Lei; (Redação dada pela lei no 11.787,
de 2008) (Vide Lei no 9.718, de 1998)
[...]
§ 2o. Não dará direito a crédito o valor:
[...]
II - da aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento da
contribuição, inclusive no caso de isenção, esse último quando revendidos
ou utilizados como insumo em produtos ou serviços sujeitos à alíquota 0
(zero), isentos ou não alcançados pela contribuição.
No que cerne ao artigo 17 da Lei 11.033/2004, há expressa disposição na qual se
permite a manutenção dos créditos vinculados às saídas efetuadas com suspensão, isenção,
alíquota 0 (zero) ou não incidência.
Transcrevo o referido dispositivo legal:
Art. 17. As vendas efetuadas com suspensão, isenção, alíquota 0 (zero) ou
não incidência da Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS não impedem
a manutenção, pelo vendedor, dos créditos vinculados a essas operações.
No entanto, entendo que tal dispositivo legal não trouxe nenhuma nova regra à
apuração das contribuições, mas apenas esclareceu situações, porventura, controversas nos
termos do que dispõe a exposição de motivos da MP 206/2004, a qual originou tal norma.
O art. 17, da Lei 11.033/2004, dispõe, unicamente, a respeito da manutenção, pelo
vendedor, dos créditos vinculados às operações com saídas não sujeitas ao pagamento da
contribuição. Todavia, não se trata de permissão para creditamento de aquisições de produtos
Fl. 12570
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 3202-002.028 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.722869/2017-35
20
que não se sujeitaram ao pagamento das contribuições, ou em outras situações excepcionadas,
mas é permitida a manutenção do crédito das contribuições que efetivamente foram pagas nas
aquisições daqueles produtos que se sujeitarão a saídas com suspensão, isenção, alíquota 0 (zero)
ou não incidência.
Em outros termos, os créditos vinculados às vendas são mantidos, não criados. O
dispositivo trata, tão somente, daqueles créditos já previstos pela norma, com as exclusões
impostas, mas não cria ou institui novas possibilidades de créditos.
Aqui, não se trata de restringir o direito ao crédito das contribuições da não
cumulatividade, mas permiti-la apenas naquelas situações determinadas pelo legislador, sem
qualquer ofensa ao princípio da não-cumulatividade.
Destaca-se que o legislador, ao criar tal sistemática de apuração, já considerou as
etapas da cadeia produtiva, as margens estimadas, bem como, a vedação para o crédito nas
aquisições.
Ao contrário sensu, permitir o creditamento nas situações sujeitas à sistemática da
não incidência das contribuições é desvirtuar todo o sistema de apuração das contribuições,
permitindo um ganho indevido por parte do sujeito passivo, afrontando a concorrência e outros
setores econômicos que não teriam tal possibilidade.
17) Dos créditos De PIS/COFINS-Importação vinculados à receita de exportação
A fiscalização entendeu, em resumo, que a possibilidade de compensação ou
ressarcimento em dinheiro decorrentes de créditos relativos a operações de importação restringe-
se às receitas vinculados ao mercado interno efetuadas com suspensão, isenção, alíquota zero ou
não incidência, não se estendendo aos dispêndios vinculados às receitas decorrentes das
operações de exportação.
Por sua vez, entendeu o julgador de piso que o crédito relativo à importação pode
ser ressarcido/compensado tanto se estiver vinculado à exportação quanto ao mercado interno
não tributado, decidiu-se assim por reverter a glosa.
Aqui não há reforma a fazer.
18) Materiais Refratários
Em sede de diligência fiscal, tais glosas também foram revertidas.
Portanto, não conheço do presente tópico recursal.
19) Dos serviços de manutenção de máquinas e equipamentos
Da mesma forma que o item anterior, embora a Recorrente pleiteie a reversão das
glosas referente às máquinas e equipamentos de plantio e colheita, descascadores de árvores,
picadores de madeira, classificadores de cavaco de madeira, tanques, digestores, calcinadores,
bombas, desagregadores de polpa de celulose, linhas de produção contínua de papel, cortadores
contínuos de papel e empacotadeiras.
Fl. 12571
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 3202-002.028 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.722869/2017-35
21
Aqui, entendo assistir razão a Recorrente, considerando o seu processo produtivo,
tais glosas merecem ser revertidas, ante a ausência de recurso voluntário, mantenho as glosas.
No entanto, mantenho as glosas referente aos serviços de serviços de manutenção
de ar condicionado, elevadores, máquinas de produção e controle e outros equipamentos
industriais de apoio dada a não comprovação da essencialidade e relevância de tais equipamentos
no processo produtivo da Recorrente, portanto, mantenho as glosas.
20- Do tratamento e descarte de resíduos
Segundo o entendimento da fiscalização, ratificado pelo julgador de piso, a glosa do
tratamento do resíduo ocorre posteriormente ao processo produtivo e sendo assim, não seria
essencial ou relevante ao processo de produção.
A meu sentir, tais glosas não merecem ser mantidas, dado que adequado
tratamento e descarte de resíduos é exigível para o cumprimento de normas ambientais, bem
como, necessários sob o ponto de vista de proteção ao meio ambiente.
Entretanto, dada a inexistência de recurso voluntário, mantenho as glosas referente
às despesas com tratamento e descarte de resíduos sólidos.
21- Arrendamento de terras
Tais gastos foram glosados por estarem alocados na etapa da produção
denominada silvicultura.
No entanto, após as diligências essas glosas foram revertidas, conforme se constata
na planilha de fls. 5155/6195.
Portanto, não conheço do presente tópico recursal.
22- Mão-de-obra de terceiros
De acordo com a planilha elaborada pela fiscalização após a segunda diligência, de
fls. 5155/6195, várias glosas referentes a serviços de terceiros foram revertidas por estarem
vinculadas à atividade agrícola da contribuinte.
Portanto, não conheço do presente tópico recursal.
23- Vigilância e Segurança e Limpeza
Trata-se de serviços não vinculados ao processo produtivo da empresa, tampouco
com previsão de desconto de créditos pela legislação de regência. Assim, mantenho as glosas.
24- Da Glosa dos créditos de Pis/Cofins sobre despesas de exportação (despesas
aduaneiras e portuárias)
De acordo com o Acórdão ora combatido, “as despesas de exportação não se
enquadram nessas hipóteses, pois não há previsão legal específica para esse gasto, tampouco
fazem parte dos insumos”.
Fl. 12572
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 3202-002.028 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.722869/2017-35
22
Pleiteia a Recorrente direito à crédito decorrentes de despesas aduaneiras, ou seja,
com dispêndios com despachantes para desembaraço aduaneiro, despesas com operador
portuário, despesas decorrentes da utilização da infraestrutura portuária, despesas alfandegárias,
coordenação de estiva, coordenação e supervisão das operações de embarque de cargas,
despesas com emissão, autenticação e trâmite dos documentos de exportação, tarifa portuária,
entre outras.
Aqui divirjo do julgador de piso quanto as seguintes glosas: despesas com operador
portuário, despesas decorrentes da utilização da infraestrutura portuária, despesas alfandegárias,
coordenação de estiva e coordenação e supervisão das operações de embarque de cargas.
Todavia, ante a inexistência de recurso voluntário, não há reforma a prover.
Portanto, mantenho as glosas.

2.2- Do Rateio Proporcional
A recorrente contesta a revisão do rateio proporcional efetuado pela fiscalização.
Alega a Recorrente que a fiscalização utilizou para fins de rateio valores das demais
Receitas sem Incidência da Contribuição, mais especificamente as receitas com variações cambiais
ativas, venda de ativo imobilizado, ativo biológico e equivalência patrimonial, contrariando o que
dispõe o próprio Guia Prático EFD-Contribuições.
Todavia, de acordo com entendimento da Administração e do Guia Prático EFD–
Contribuições, para apuração da proporção entre a receita não cumulativa e a total e a da receita
de exportação não cumulativa e a receita total não cumulativa, não devem ser consideradas as
receitas não operacionais, as não próprias da atividade, as decorrentes de avaliação de
investimentos, dentre outras, a saber:
“REGISTRO 0111: TABELA DE RECEITA BRUTA MENSAL PARA FINS DE
RATEIO DE CRÉDITOS COMUNS
Este registro é de preenchimento obrigatório, sempre que for informado no
Registro “0110”, Campo 03 (IND_APRO_CRED), o indicador correspondente
ao método do Rateio Proporcional com base na Receita Bruta (indicador
“2”), na apuração de créditos vinculados a mais de um tipo de receita.
De acordo com a legislação que instituiu a não cumulatividade da
Contribuição para o PIS/Pasep (Lei no 10.637/02, art. 1o, § 1o) e da Cofins
(Lei no 10.833/03, art. 1o, § 1o), a Receita Bruta compreende a receita da
venda de bens e serviços nas operações em conta própria ou alheia
(comissões pela intermediação de negócios).
No tocante às receitas de natureza cumulativa, considera-se como Receita
Bruta, como definida pela legislação do imposto de renda, a proveniente
Fl. 12573
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 3202-002.028 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.722869/2017-35
23
da venda de bens nas operações de conta própria, do preço dos serviços
prestados e do resultado auferido nas operações de conta alheia (Lei no
9.715/98, art. 3o e Decreto-Lei no 1.598/77, art. 12).
Assim, de acordo com a legislação tributária e os princípios contábeis
básicos, as receitas diversas que não sejam decorrentes da venda de bens e
serviços nas operações em conta própria ou alheia, não se classificam
como receita bruta, não devendo desta forma ser consideradas para fins de
rateio no registro “0111”. (grifos originais)
A título exemplificativo, uma empresa que tenha por objeto social a
fabricação de bens (indústria) ou a revenda de bens (comércio), não devem
considerar como receita bruta, para fins de rateio, por não serem
classificadas como tal,entre outras:
- as receitas não operacionais, decorrentes da venda de ativo imobilizado;
- as receitas não próprias da atividade, de natureza financeira ou não, de
aluguéis de bens móveis e imóveis, etc.;
- de reversões de provisões e recuperações de créditos baixados como
perda, que não representem ingresso de novas receitas;
- do resultado positivo da avaliação de investimentos pelo valor do
patrimônio líquido e os lucros e dividendos derivados de investimentos
avaliados pelo custo de aquisição, que tenham sido computados como
receita. (grifos nossos)
Assim, o presente retornou à unidade de origem para que a fiscalização se
manifestasse sobre a composição da receita bruta total utilizada para o rateio acima referido e, se
fosse o caso, excluísse dela as receitas acima
De acordo com o Relatório de Diligência Fiscal, a fiscalização reconheceu que, por
equívoco, foram consideradas no rateio as “Demais Receitas”. Assim, o rateio foi refeito de acordo
o solicitado pela Recorrente.
Portanto, não conheço do presente tópico recursal.
Por fim, afasto as preliminares arguidas, no mérito, conheço do recurso, e, no
mérito, nego-lhe provimento.

É o voto.

Assinado Digitalmente
Juciléia de Souza Lima
Fl. 12574
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 3202-002.028 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.722869/2017-35
24

Fl. 12575
DF CARF MF
Original